Tribunal: TJMT
Processo: 1012403-87.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012403-87.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Direitos e Títulos de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa de 10%]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DANIEL PINAS - CPF: 286.414.341-00 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 996.368.401-72 (ADVOGADO), SENSACAO ENXOVAIS E LINGERIE LTDA - CNPJ: 13.805.518/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012403-87.2022.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: ANTÔNIO DANIEL PINAS.

Recorrida: SENSAÇÃO ENXOVAIS E LINGERIE LTDA.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS – PLEITO DE CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO - ENUNCIADO 37 DO FONAJE - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO – MERA ORIENTAÇÃO, SEM CARÁTER VINCULANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O artigo 2o da Lei 9.099/95 estabelece que, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis,
orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
logo, tais princípios não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2o do art. 18 da referida lei.

2.

Enunciado 37do Fonaje
. Ausência de obrigatoriedade quanto à aplicação dos enunciados do FONAJE, pois,
tratam-se apenas de orientações procedimentais, não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 51, II, e 53, § 4o, ambos da Lei no 9.099/99.

O recorrente postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, na qual, foram realizadas inúmeras tentativas de citação da empresa requerida,
porém, todas as tentativas restaram infrutíferas posto que a requerida não foi encontrada.

Pois bem, nos termos artigo 2o da Lei 9.099 /95, nos Juizados Especiais Cíveis, o processo, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2o do artigo 18 da referida lei.

Destaco que, a citação editalícia implica na necessidade de nomeação de curador especial, torna a ação processualmente complexa e morosa, afastando-se dos princípios ensejadores dos Juizados Especiais.

Assim, não comungo do entendimento do Enunciado no 37 do FONAJE, visto que, não é obrigatória a aplicação dos enunciados do Fonaje, pois,
tratam-se de orientações procedimentais, não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade.

Portanto, havendo vedação expressa à citação por edital na Lei 9.099/95,

§ 2o do artigo 18, não tem aplicação enunciado com entendimento diverso, sob pena de se negar vigência à referida disposição legal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA
. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95.
CITAÇÃO POR EDITAL. ENUNCIADO 37 DO FONAJE. MERA ORIENTAÇÃO, NÃO POSSUINDO CARÁTER VINCULANTE
. ADEMAIS, AS ORIENTAÇÕES PROCEDIMENTAIS NÃO PODEM SE SOBREPOR AOS DISPOSITIVOS LEGAIS (IN CASU, ART. 18, § 2o, DA LEI 9.099/95). "
1 - Não dispondo a parte exequente do endereço da executada, correta é a extinção do processo sem resolução do mérito, frente à impossibilidade de citação editalícia (Lei 9.099/95, art. 18, § 2o), configurando-se situação inadmissível no procedimento do juizado especial (art. 51, II, da lei citada)
. 2
- Extrai-se, ainda, da doutrina: "Visando à manutenção da simplicidade das formas, à economia do processo e à celeridade na prestação da tutela jurisdicional do Estado, a citação por edital foi excluída dos Juizados Especiais (art. 18, § 2o).
(...) Foi justamente pela complexidade do trâmite da citação editalícia que essa forma de comunicação foi acertadamente banida do procedimento sumaríssimo, restando ao interessado, nessa situação, pleitear pelas vias comuns, jamais através dos Juizados Especiais, cujos princípios orientadores não se coadunam com este modelo. Esse dispositivo, em princípio, tem aplicação para qualquer tipo de processo que tramite nos Juizados Especiais, ou seja, processo de conhecimento, cautelar e execução. A única ressalva que merece ser feito no que tange a essa última espécie de instrumento diz respeito à hipótese ventilada nos arts. 653 e 654 do CPC, nas circunstâncias em que o devedor não é encontrado mas o meirinho localiza bens de sua propriedade hábeis à garantia da execução. Somente se verificando tal situação é que se admite a citação por edital no processo execucional.". (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais e federais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 149). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95." (TJ-SC - RI: 03011684120178240125 Itapema 0301168-41.2017.8.24.0125, Relator: Marco Aurélio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 13/10/2020, Segunda Turma Recursal).

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024